Tribunal: TJSP
Processo: 1074213-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Além de o conjunto probatório efetivamente constante do caderno processual mostrar-se suficiente para a análise das questões colocadas pelas partes, o pedido de produção de prova é genérico. MÉRITO. A própria autora reconhece que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Além de o conjunto probatório efetivamente constante do caderno processual mostrar-se suficiente para a análise das questões colocadas pelas partes, o pedido de produção de prova é genérico. MÉRITO. A própria autora reconhece que realizara a operação, embora tenha sido enganada por terceiro que lhe ludibriara ao inserir valor diverso daquele efetivamente devido. Fortuito externo, resultante de fato de terceiro, estranho à atividade bancária – excludente de responsabilidade (Art. 14, §3o, II CDC). Descabimento de indenizações, ante a ausência de defeito na prestação do serviço ou nexo causal. Sentença mantida.

Recurso desprovido.